Tribunal: TJBA
Processo: 8014398-29.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014398-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON TORMES E ARAUJO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL AO SERVIDOR ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I – Considerando a ausência de deferimento de benefício de gratuidade de justiça, não merece ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Estado da Bahia. II – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, uma vez que é a autoridade superior responsável pela Secretaria que detém a competência para formular e executar a política de recursos humanos, além de planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV, do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV e do Fundo de Proteção Social dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do Estado da Bahia – FPSM, conforme se extrai do artigo 2º do Regimento Interno da SAEB (Decreto 21.451/2022). III - A vexata quaestio reside no pedido de afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores de vantagens temporárias, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, indicando, especificamente, as seguintes parcelas: o limite de imunidade tributária; 13º salário; auxílio-alimentação; 1/3 de férias; aquelas previstas no artigo 4º da lei nº 8.112/90, adicional noturno e horas extras. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinária nº 593068, em sede de repercussão geral, reconheceu, no regime próprio dos servidores públicos, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. V - Da análise do julgado supramencionado, verifica-se que a temática foi analisada sob o alicerce do caráter contributivo e do princípio da solidariedade do sistema de Previdência, firmando a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sem que se confira ao segurando benefício “efetivo ou potencial”. VI - Ao se considerar que as verbas passíveis de incorporação constituem benefício em potencial ao segurado, não se vislumbra supedâneo para afastar a incidência da contribuição previdenciária nas parcelas que, embora exijam o preenchimento dos requisitos para a incorporação, ainda não foram incorporadas ao patrimônio jurídico do impetrante. Parcelas passíveis de ocasionar proveito futuro ao segurado, ainda que submetidas à observância de certos pressupostos. VII – Considerando os referidos pressupostos e as especificidades de cada Regime Próprio dos Entes Federados, não se vislumbra alicerce jurídico para reconhecimento, de plano e de forma automática, do afastamento da base de cálculo das contribuições previdenciárias do impetrante, servidor estadual ativo, das verbas mencionadas na legislação federal (lei nº 8.112/90), a qual é aplicável, de forma automática, apenas aos servidores federais, notadamente ao considerar que a pretensão do impetrante foi formulada de forma genérica, sem efetivar qualquer parametrização com a legislação estadual. VIII – A própria legislação específica exclui da base de cálculo da contribuição os valores de “auxílio-moradia; auxílio-transporte; auxílio-alimentação; adicional de férias; abono de permanência”, a respaldar, portanto, a pretensão do impetrante em relação às verbas mencionadas. Artigos 70 e 71 da lei estadual nº 11.357/09. IX – Diante da previsão legal da possibilidade de incorporação de gratificações, nos termos e condições da lei, incabível a determinação, de forma genérica, da exclusão das parcelas da base de cálculo da contribuição do servidor impetrante, quando inexistentes elementos nos autos que sejam hábeis a demonstrar os marcos temporais da percepção das parcelas remuneratórias mencionadas, ou seja, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de incorporação pelo ora impetrante. X - Recente precedente do Superior Tribunal de Justiça que pontua o entendimento que a referida não se amolda ao tema 163 do STF, ratificando a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes STJ e STF. XI - In casu, deve ser reconhecido o direito ao afastamento da base de cálculo da contribuição previdenciária das verbas não incorporáveis, temporárias e indenizatórias, nos termos do tema 163 do Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual aplicável, especialmente o auxílio-alimentação; terço de férias, adicional noturno e horas extras. XII – Limitação de efeitos financeiros pretéritos a partir da data de impetração do mandado de segurança. Súmulas 269 e 271 do STF. XIII – Concessão parcial da segurança, para reconhecer o direito à não incidência, na base de cálculo da contribuição previdenciária, dos valores referentes às vantagens temporárias não incorporáveis à aposentadoria, especialmente o auxílio-alimentação; terço de férias, adicional noturno e horas extras. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014398-29.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante NILTON TORMES E ARAUJO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.